Tribunal: TJPA
Processo: 0815102-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815102-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE JACUNDA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0815102-96.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800237-87.2022.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: MATEUS MOURA DE SOUSA OAB/PA
29.756

PACIENTE: LUCIANO LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:
ART. 288, § ÚNICO C/C 157, § 2º, I, II E V, DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II e §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por _________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0815102-96.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800237-87.2022.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: MATEUS MOURA DE SOUSA OAB/PA 29.756

PACIENTE: LUCIANO LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

CAPITULAÇÃO PENAL:
ART. 288, § ÚNICO C/C 157, § 2º, I, II E V, DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado em favor de
LUCIANO LIMA SILVA,
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá.

De acordo com a Impetração, o paciente foi condenado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II E §2º-A, I do Código Penal, sendo-lhe imposto o apenamento de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tendo sido estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento inicial da mesma, sobrevindo, ainda, a condenação em pagamento de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa.

Aduz que a sentença não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade estando o mesmo custodiado desde 19/03/2022.

Alega que não há fundamentação idônea e nem estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, visto que não há indícios de que o demandante em liberdade ofereça perigo a ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Assevera que o coacto é primário, possui residência fixa, emprego lícito e vive em união estável, em que sua atual companheira possui 03 (três) filhos menores, os quais o paciente ajuda em sua subsistência.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida preventiva com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, ainda que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Liminar negada e solicitadas as informações ao juízo coator (ID nº. 11895704).

Cumpridas as diligências pela autoridade coatora em 28/11/2022, por meio do Ofício n.º 73/2022-GJ, esclarecendo que d
iante do decreto condenatório e a presença dos requisitos da

prisão cautelar, haja vista a extrema violência empreendida no curso da ação delituosa pelo paciente e seu comparsa, foi negado o direito de recorrer em liberdade
(ID nº. 11971914).

Nesta superior instância, o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do Habeas Corpus (ID nº. 12019187).

É o
relatório
.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

O fundamento do presente
mandamus
é a falta de fundamentação do decreto condenatório, o qual negou ao paciente o direito de apelar em liberdade
.

Adianto desde logo que não
assiste razão ao coacto
.

Muito embora o impetrante esteja inconformado com a determinação de manter o paciente preso para apelar, vejo que o ato decisório, está adequadamente fundamentado, conforme segue trecho abaixo:

NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presente razão para a
incidência da prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de restaurar a ordem
pública e de acautelar o meio social, preservar a credibilidade da justiça e para fins de
garantia da aplicação da lei penal (art. 387, § 1º, do CPP).

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente decretada e, posteriormente, mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente que, teria aderido à conduta dos corréus, que cercaram as vítimas e, fingindo portarem armas de fogo, ameaçaram-nas de efetuarem disparos caso elas não entregassem seus celulares, tendo o paciente viabilizado a fuga de todos ao final. Tais circunstâncias, somadas ao risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde pela prática de outros delitos, demonstram a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.

3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(...).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 688.504/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Assim, se o paciente permaneceu segregado durante o
inter
procedimental, uma vez proferida sentença, seria um contrassenso a concessão da sua liberdade neste estágio, sobretudo porque o édito condenatório evidenciou a sua responsabilização criminal, justificando-se a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, abalada pela nocividade da gravidade da conduta e repulsa social dos fatos.

No tocante à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis à concessão do presente
mandamus
,
data venia
, as características pessoais positivas (como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral lícita e residência fixa), ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir a revogação da prisão provisória, mormente quando o julgador demonstra os requisitos ensejadores, como no caso vertente, em que a constrição encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para a sua manutenção.

Por fim, no que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como se acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme o pacífico entendimento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 153.071/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Ante ao exposto, conheço do presente
Mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Belém __ de __ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/03/2023